Tribunal: TJMT
Processo: 1029623-41.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029623-41.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), RONALDO QUEIROZ DE AMORIM - CPF: 771.011.971-91 (PACIENTE), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (IMPETRANTE), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS (IMPETRADO), OZIA RODRIGUES - CPF: 735.175.501-91 (INTERESSADO), SEBASTIAO LAUZE QUEIROZ DE AMORIM - CPF: 878.648.861-91 (INTERESSADO), DAINEY APARECIDO DA COSTA - CPF: 031.084.431-27 (INTERESSADO), JHEINE RODRIGUES PINHEIRO - CPF: 042.265.351-97 (INTERESSADO), RENAN CURVO DA COSTA - CPF: 049.985.741-08 (INTERESSADO), PAULO AUGUSTO E SILVA DIAS - CPF: 022.172.901-18 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Organização criminosa. Lavagem de dinheiro. Prisão preventiva. Condições pessoais. Cautelares diversas da prisão. Adequação e proporcionalidade. Ordem concedida parcialmente.

I.
Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo que decretou a prisão preventiva do paciente pelo cometimento, em tese, de organização criminosa e lavagem de dinheiro, visando a revogação da prisão preventiva ou aplicação de “
medidas cautelares diversas
”.

II.
Questão em discussão

1) A decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, possui residência certa e ocupação lícita; 3) não haveria contemporaneidade entre os fatos e a decretação da prisão preventiva; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

III.
Razões de decidir

1. A necessidade de se interromper ou diminuir as atividades ilícitas desempenhadas por grupo criminoso estruturado e, por conseguinte, “
cessar a prática de novas infrações penais
”, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva.

2. As particularidades concretas de cada fato criminoso não podem ser ignoradas, sob pena de implicar em decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes graves, independentemente de singular apreciação de cada um deles.

3. O paciente foi denunciado apenas por lavagem de dinheiro majorada [por intermédio de organização criminosa]. Além disso, é primário, não possui outro registro criminal no Estado de Mato Grosso (Sistema PJE) e tem residência certa.

4. As condições pessoais devem ser valoradas para análise de substituição da custódia cautelar por medidas alternativas, pela excepcionalidade constitucional da prisão preventiva.

5. Ponderados os fundamentos da decisão constritiva e as condições pessoais do paciente, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação.

6.
A constrição patrimonial sofrida pelo paciente [sequestro e bloqueio de contas, bens e valores] não atrai a prestação da fiança, diante da impossibilidade de eventual pagamento.

IV.
Dispositivo e tese

Ordem concedida parcialmente para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares:
1) comparecimento aos atos processuais; 2) não manter contato com os demais denunciados, com exceção de seu filho e sua esposa; 3) proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço; 5) recolhimento domiciliar no período noturno [entre as 20h até as 6h] e nos dias de folga (CPP, art. 319, I, III, IV e V), sob pena de revogação do benefício, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular
.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de contemporaneidade entre os fatos imputados e a decretação da prisão preventiva inviabiliza a manutenção da custódia cautelar.

2. A prisão preventiva deve ser substituída por medidas cautelares diversas quando presentes condições pessoais favoráveis e inexistentes elementos atuais de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

3. A fundamentação da prisão preventiva exige análise individualizada da conduta e da necessidade da segregação à luz das peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, 315 e 319; Lei no 12.850/2013, art. 2o; Lei no 9.613/1998, arts. 1o, §1o, III e §4o; Decreto-Lei no 3.688/1941, art. 50; Lei no 11.343/2006, art. 35.

Jurisprudência relevante
: STJ, HC no 638.238/MT, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 15.06.2021; STJ, HC no 299.666/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 23.10.2014; STJ, RHC no 140.907/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 01.03.2021; STJ, RHC no 132.743/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 22.02.2021; STF, HC no 127.823, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 23.06.2015; STJ, HC no 540.217/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 21.02.2020; STJ, HC no 923.714/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 25.06.2024; TJCE, HC no 0622642-75.2020.8.06.0000, Rel. Des. Maria Edna Martins, j. 20.05.2020; TJMT, HC no 1027475-57.2025.8.11.0000 – Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda – Primeira Câmara Criminal – 23.9.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1029623-41.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES

PACIENTE(S): RONALDO QUEIROZ DE AMORIM

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de RONALDO QUEIROZ DE AMORIM contra ato comissivo do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias, nos autos de incidente processual (PJE no 1006044-35.2025.8.11.0042), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa e lavagem de dinheiro – art. 2o da Lei no 12.850/2013 e art. 1o da Lei no 9.613/1998 (pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, possui residência certa e ocupação lícita; 3) não haveria contemporaneidade entre os fatos e a decretação da prisão preventiva; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou aplicadas “
medidas cautelares diversas
” (ID 310956874), com documentos (ID 310956879/ ID 310966379).

O pedido liminar foi indeferido (ID 311952879).

O Juízo singular prestou informações

(ID 312606873).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Organização criminosa e lavagem de dinheiro. – “Operação Lodus Sordidus” – Busca-se, inclusive liminarmente, a restituição o status libertatis do suplicante, ainda que condicionada à fixação das cautelares menos gravosas do art. 319 do CPP, e, ao final, que seja a ordem confirmada em definitivo. – Liminar indeferida – Presença dos requisitos da prisão preventiva: fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados por elementos concretos extraídos de investigação policial, laudos periciais e relatórios financeiros. – Gravidade concreta dos delitos e atuação estruturada da organização criminosa “Comando Vermelho” – Paciente apontado como integrante da facção – Imprescindibilidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal – Risco de reiteração delitiva evidenciado. – Inadequação das medidas cautelares diversas da prisão diante da complexidade da organização criminosa. – Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva – Enunciado 43 do TJMT. – Contemporaneidade da prisão não restrita a época da prática do delito crime de natureza permanente – O parecer é pela denegação da ordem.”
(Mauro Viveiros, procurador de Justiça – ID 1.331/1.341-TJ)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 7.8.2025, após representação do Delegado de Polícia e manifestação favorável do Ministério Público de primeiro grau, o Juízo singular decretou a prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“
[...] II – DA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL:

Observa-se que a investigação se iniciou quando, uma reunião comunitária realizada por moradores do bairro Jardim Liberdade, em Cuiabá/MT, foi interrompida por OZIA RODRIGUES, conhecido pelos apelidos “Shelby” ou “Mustang”. OZIA, reconhecido como um dos braços operacionais e “disciplina” da facção Comando Vermelho em Mato Grosso (CVMT), compareceu ao local com outros integrantes e impôs o encerramento do encontro sob ameaça. A atitude foi interpretada pelas autoridades como um claro ato de intimidação e demonstração de poder territorial da facção, e chamou a atenção dos órgãos de segurança pública.

A partir desse episódio, o Inquérito Policial no 379.4.2023.42992 (65/2023) foi instaurado, dando início a uma investigação minuciosa que passou a mapear as conexões entre os autores da intimidação e outras práticas delituosas já em andamento na região. As diligências iniciais revelaram uma complexa rede criminosa, composta por integrantes da facção Comando Vermelho (CVMT) que atuavam em diversas frentes ilícitas: tráfico de drogas, exploração ilegal de jogos de azar, estelionato, lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio.

As plataformas de apostas ilegais "Gol Bet" e "Campeão Bet" foram identificadas como uma das principais engrenagens financeiras do esquema, operadas por OZIA RODRIGUES, DAINEY APARECIDO DA COSTA (vulgo “Playboy”) e RENAN CURVO DA COSTA. Esses indivíduos organizavam e distribuíam os lucros da atividade criminosa em porcentagens fixa ao líder do grupo, notadamente a SEBASTIÃO LAUZE QUEIROZ DE AMORIM, conhecido como “Dandão”, apontado como dono da quebrada e líder do CVMT, atuando como autoridade máxima da facção na região do bairro Osmar Cabral e áreas adjacentes.

A ele eram destinados repasses mensais oriundos dos lucros dos jogos ilegais, do tráfico e de golpes aplicados via estelionato. Além disso, o grupo utilizava empresas de fachada, como a PAULO SILVA SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA, e interpostas pessoas (conhecidas como "laranjas") para dissimular a origem dos recursos e lavar o dinheiro ilícito.

Foram realizadas análises de dados patrimoniais e financeiros a partir dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) expedidos pelo COAF, que indicaram movimentações atípicas em contas bancárias de diversos familiares e associados ao grupo, como os irmãos RONALDO QUEIROZ DE AMORIM, JOÃO BOSCO QUEIROZ DE AMORIM, bem como, o sobrinho RONALDO QUEIROZ DE AMORIM JÚNIOR e a cunhada de SEBASTIÃO, JHEINE RODRIGUES PINHEIRO. [...]

II – DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA: [...]

No que tange à presença do fumus comissi delicti, este se encontra amplamente evidenciado pela análise dos elementos informativos acostados aos autos, notadamente os seguintes documentos: Termo De Declaração no 2023.8.248241, Relatório Técnico n° 2024.5.219374, Relatório Técnico n° 2024.5.6686, Relatório Técnico n° 2023.5.349699, Relatório de Busca e apreensão n° 2024.13.92138, Relatório Técnico n° 2024.13.127227/GCCO, Relatório Técnico n° 2025.13.22276, Relatório Técnico n° 2025.13.21367, Relatório Técnico n° 2025.5.93179 e demais documentos acostados aos autos. A partir desses elementos, verifica-se a existência de fortes indícios da atuação de uma organização criminosa altamente estruturada, com divisão de tarefas e atuação reiterada voltada ao financiamento da facção criminosa Comando Vermelho, por meio da exploração ilegal de jogos de apostas, lavagem de capitais, tráfico de drogas e associação para o tráfico. As provas demonstram que os investigados operam distintos núcleos funcionais da organização, com papéis claramente definidos — desde a captação de recursos ilícitos via plataformas de apostas como Gol Bet e Campeão Bet, até o repasse dos lucros obtidos de forma ilegal à liderança da facção, o investigado SEBASTIÃO.

Foi apurado, ainda, que os valores ilícitos obtidos eram inseridos no sistema financeiro por meio de sofisticados esquemas de ocultação patrimonial, os quais envolviam o uso de pessoas interpostas (os chamados “laranjas”), formadas, em sua maioria, por familiares e pessoas próximas de SEBASTIÃO, bem como a utilização de contas de terceiros, empresas de fachada e movimentações fracionadas em espécie. Tais práticas tinham por finalidade dissimular a verdadeira origem dos recursos e ocultar a titularidade de bens móveis e imóveis adquiridos com valores provenientes das atividades criminosas

A sofisticada estrutura de lavagem de dinheiro delineada nas investigações, com vínculos diretos entre os operadores financeiros e a cúpula da facção, confirmam a materialidade delitiva e reforçam os indícios suficientes de autoria e participação dos investigados no financiando, promoção e manutenção das atividades ilícitas da organização criminosa. [...]

A autoridade policial identificou que JHEINE RODRIGUES PINHEIRO, é cunhada de SEBASTIÃO e esposa de RONALDO QUEIROZ DE AMORIM e também atua de forma contínua e estruturada na ocultação de patrimônio pertencente ao núcleo liderado por SEBASTIÃO.

Embora se declare cabeleireira, JHEINE movimentou valores expressivos totalmente incompatíveis com sua renda formal. Dentre os bens ocultados, destacam-se veículos adquiridos por ela em benefício de SEBASTIÃO e JOÃO BOSCO, seus cunhados, incluindo uma Toyota SW4 (placa FNK2A22), um Corolla (placa FXR6E73) e um HB20 (placa QCB-54554).

Segundo informado pela Toyota de Campinas, JHEINE adquiriu, por intermédio de RONALDO, veículos da marca Toyota – Corollas, Hilux e SW4 – avaliados em aproximadamente R$ 912.185,00. [...]

No período de 29/12/2022 a 29/06/2023, foram mais R$ 173.838,00 em espécie, depositados por meio de 103 transações em apenas cinco dias úteis, além de R$ 72.971,87 via PIX, com remetentes como RONALDO QUEIROZ DE AMORIM, EDERSON LUIZ BONFIM e a própria JHEINE, indicando movimentação interna entre contas.

No que se refere aos débitos, a autoridade destacou o envio de R$ 258.000,00 para a empresa NIPPOKAR LTDA, correspondente à compra da Toyota SW4, além de R$ 110.596,67 via PIX, com repasses para RONALDO (R$ 45.435,00), RENATA NÁDIA VICENTE (R$ 7.300,00) e JOSÉ AUGUSTO QUEIROZ DE AMORIM (R$ 7.050,00). No segundo período analisado, enviou R$ 114.364,19 via PIX, com destaque para RONALDO (R$ 32.331,00), a empresa AVT EMPREENDIMENTOS JARDIM DOS LAGOS SPE LTDA (R$ 12.600,00) e ZAQUEU SCALABRINI DA SILVA (R$ 12.600,00), pessoa com indiciamentos por estelionato, associação criminosa e tráfico de drogas. [...]

Ademais, segundo a Autoridade Policial sua atuação também extrapola o campo financeiro, contribuindo para o fortalecimento institucional da organização criminosa por meio de ações assistencialistas e patrocínio de time amador, estratégia recorrente de facções para ampliar base de apoio social e legitimar presença territorial.. [...]

Neste ponto, é importante ressaltar que o enfrentamento do braço financeiro constitui uma das medidas mais eficazes para a desarticulação de organizações criminosas. Isso porque o proveito econômico permanece como principal incentivo e sustentação da criminalidade organizada.

No presente caso, restou evidenciado que os investigados estruturaram um esquema sofisticado de captação, movimentação e dissimulação de recursos ilícitos, com divisão de tarefas, uso de pessoas interpostas, empresas de fachada e intensa circulação de valores entre familiares, em especial nas plataformas Gol Bet e Campeão Bet, mantidas sob controle e repasse direto ao líder da facção SEBASTIÃO. [...]

Em suma, a atuação coordenada dos investigados, portanto, evidencia não apenas a existência de divisão de tarefas no seio de uma organização criminosa com estrutura definida, mas também a unidade de desígnios voltada à dissimulação da origem ilícita de ativos, com grave repercussão à ordem econômica e social.

De igual modo, restou suficientemente evidenciado o periculum libertatis, revelado na gravidade concreta dos delitos praticados, na sofisticação da organização criminosa e na potencial reiteração delitiva, circunstâncias que, conjugadas, demonstram que a liberdade dos investigados representa risco atual à ordem pública, à ordem econômica e à instrução criminal. [...]

É igualmente relevante destacar que, além da necessidade de resguardar a ordem pública, a decretação da prisão preventiva mostra-se imprescindível por conveniência da instrução criminal e para a adequada finalização das investigações. A medida cautelar busca impedir que os investigados, em liberdade, venham a interferir indevidamente na produção de elementos informativos essenciais à elucidação dos fatos, seja mediante intimidação, coação de testemunhas ou manipulação de provas.

Nesse contexto, não se pode ignorar o risco concreto de que, permanecendo soltos, os investigados — em consonância com o modus operandi da organização criminosa a que estão vinculados — atuem de forma a comprometer o curso da investigação, influenciando negativamente a apuração dos fatos. [...]

Diante do exposto, atendidos os requisitos estabelecidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como observando-se a contemporaneidade dos fatos, a proporcionalidade e a adequação da medida, constata-se que a decretação da prisão preventiva dos investigados SEBASTIÃO LAUZE QUEIROZ DE AMORIM, WEBERTON PEDRO DA SILVA, JOÃO BOSCO QUEIROZ DE AMORIM, JHEINE RODRIGUES PINHEIRO, RONALDO QUEIROZ DE AMORIM JÚNIOR, OZIA RODRIGUES, DAINEY APARECIDO DA COSTA, RENAN CURVO DA COSTA, PAULO AUGUSTO E SILVA DIA e RONALDO QUEIROZ DE AMORIM revela-se medida impreterível e de estrita necessidade. [...]

1. DEFIRO A REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA. A vista disso, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos seguintes investigados: [...]

i)

RONALDO QUEIROZ DE AMORIM, CPF no 771.011.971-91; [...].
” (Fernanda Mayumi Kobayashi, juíza de Direito – PJE no 1006044-35.2025.8.11.0042)

Em 25.9.2025, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado [GAECO] denunciou Sebastião Lauze Queiroz Amorim, Ozia Rodrigues, Dainey Aparecido da Costa, Renan Curvo da Costa, Paulo Augusto e Silva Dias e Weberton Pedro da Silva por organização criminosa – art. 2a da Lei 12.850/2013; Sebastião Lauze Queiroz Amorim, Ozia Rodrigues, Dainey Aparecido da Costa, Renan Curvo da Costa e Paulo Augusto e Silva Dias por jogo de azar – art. 50,
caput
, do Decreto-Lei no 3.688/1941; Sebastião Lauze Queiroz Amorim e Weberton Pedro da Silva por associação para o tráfico – art. 35,
caput
, da Lei 11.343/2006; RONALDO QUEIROZ DE AMORIM [paciente], Ronaldo Queiroz de Amorim Júnior, Jheine Rodrigues Pinheiro, Lorrainy Waleska Amorim Dos Santos, Rafael Aparecido Queiroz de Amorim Veiga, Pamela Cristina Tamarossi, Eduardo Henrique Nascimento dos Santos, Elizangela Ferreira da Silva Visdomino e William Ângelo de Freitas por lavagem de dinheiro majorada [por intermédio de organização criminosa] - artigos 1o, §1o, inciso III e §4o, da Lei 9.613/98 - (PJE no 1001162-64.2024.8.11.0042).

Em 1o.10.2025, a denúncia foi recebida e determinada a citação dos acusados – (PJE no 1001162-64.2024.8.11.0042).

Pois bem.

A prisão preventiva decorre de investigação policial no âmbito da operação “
Ludus Sordidus
” e está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente com organização criminosa ligada à facção do “Comando Vermelho”, voltada à exploração ilegal de jogos de apostas, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A necessidade de se interromper ou diminuir as atividades ilícitas desempenhadas por grupo criminoso estruturado e, por conseguinte, “
cessar a prática de novas infrações penais
”, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva (STJ, HC n° 638.238/MT – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 15.6.2021). No mesmo sentido: TJCE, HC no 0622642-75.2020.8.06.0000 – Relatora: Des. Maria Edna Martins - 1a Câmara Criminal – 20.5.2020).

Logo, o ato constritivo afigura-se suficientemente motivado.

Todavia, as particularidades concretas de cada fato criminoso não podem ser ignoradas, sob pena de implicar em decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes graves, independentemente de singular apreciação de cada um deles (STJ, HC no 299.666/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.10.2014).

No caso, o órgão ministerial denunciou o paciente apenas por lavagem de dinheiro majorada [por intermédio de organização criminosa] e delimitou sua conduta da seguinte forma, “
in verbis
”:

“
[...]

Ronaldo Queiroz de Amorim
exerce papel relevante na estrutura do grupo criminoso de Sebastião Lauze, conforme se observa no Relatório Policial no 2024.13.127227, aliado às informações constantes nos RIF’s analisados.

Observa-se movimentações expressivas de recursos entre Ronaldo e Jheine Rodrigues Pinheiro. No intervalo de 04 de fevereiro de 2022 a 29 de julho de 2023 (RIF no 112385, indexador 12), as transações entre Ronaldo e Jheine foram de um total de R$101.724,00 (cento e um mil, setecentos e vinte e quatro reais).

Ademais, o período de 01 de outubro de 2022 a 31 de março de 2023 (RIF no 109742, indexador 11), Ronaldo Queiroz de Amorim figura como beneficiário de uma transferência no valor de R$ 2.732,00, enviada por João Bosco Queiroz de Amorim, seu irmão e também investigado (ID 205813615 – Pág 26). [...]

Ressalta-se que essas transações ocorreram em paralelo às movimentações financeiras de Jheine Rodrigues Pinheiro, as quais se mostram incompatíveis com sua renda declarada, incluindo diversos depósitos realizados em espécie, o que reforça os indícios de irregularidade. [...].”
(PJE no 1001162-64.2024.8.11.0042 – negrito do original).

Observa-se que não houve denuncia por organização criminosa, embora o órgão do Ministério Público tenha consignado que o paciente “
exerce papel relevante na estrutura do grupo criminoso

de Sebastião Lauze
” (João Batista de Oliveira, promotor de Justiça - PJE no 1001162-64.2024.8.11.0042).

Note-se, ainda, que o paciente é primário e não possui outro registro criminal no Estado de Mato Grosso (Sistema PJE), bem como tem residência certa, localizada à rua José Caramori, 62, Bairro Jardim dos Lagos II, no município de Nova Odessa/SP (ID 310956881).

Outrossim, as condições pessoais devem ser valoradas para análise de substituição da custódia cautelar por medidas alternativas (STJ, RHC 140.907/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1o.3.2021; RHC no 132.743/MG - Relatora: Min. Laurita Vaz - 22.2.2021), pela excepcionalidade constitucional da prisão preventiva.

Na essência, individualiza-se a responsabilidade penal do paciente para aferir a restrição cautelar à sua liberdade processual.

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva e as condições pessoais do paciente [primariedade, ausência de outros registros criminais e endereço certo], mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“
[...] 4. A fundamentação da decisão constritiva baseou-se em movimentações financeiras realizadas entre os anos de 2018 e 2021, não sendo demonstrado risco atual ou indícios de reiteração delitiva posterior ao período investigado. [...]

6. Não se constatou participação central do paciente na organização investigada, tampouco elementos que evidenciem risco concreto à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. [...]

10. As medidas cautelares diversas da prisão se mostram adequadas e suficientes para o resguardo dos fins do processo penal, em observância ao princípio da proporcionalidade. [...]
.” (HC no 1027475-57.2025.8.11.0000 – Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda – Primeira Câmara Criminal – 23.9.2025).

Noutro giro, a constrição patrimonial sofrida pelo paciente [sequestro e bloqueio de contas, bens e valores] não possibilita o recolhimento de fiança (STJ, HC no 923714/SC – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 25.6.2024).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento aos atos processuais; 2) não manter contato com os demais denunciados, com exceção de seu filho [Ronaldo Queiroz de Amorim Júnior] e sua esposa [Jheine Rodrigues Pinheiro]; 3) proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço; 5) recolhimento domiciliar no período noturno [entre as 20h até as 6h] e nos dias de folga (CPP, art. 319, I, III, IV e V), sob pena de revogação do benefício, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular [7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – PJE no 1001162-64.2024.8.11.0042] para expedir o apto alvará de soltura, salvo se o paciente estiver preso por outro motivo, com expedição de carta precatória ao Juízo da Comarca de Nova Odessa/SP para fiscalização das condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025